Tribunal: TJDFT
Processo: 0709257-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709257-65.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: ADALBERTO PAIVA DE MOURA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 70293145) contra a decisão Id. 69851748, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento. O Embargante repisa os argumentos trazidos no Agravo de Instrumento e alega, em síntese, que a r. decisão embargada padece de erro material, pois está comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o local onde mora com sua família e merece a proteção da impenhorabilidade. Ao final, requer o provimento do recurso integrativo para sanar o vício apontado. As contrarrazões aos Embargos de Declaração foram apresentadas - Id. 70786692. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no ato processual embargado. Na hipótese em exame, no entanto, não há erro material ou outro vício que deva ser sanado, pois foi explicitado na decisão ora embargada que o Agravante não comprovou que reside com a família no imóvel penhorado, porquanto o comprovante de endereço carreados aos autos (Ids. 69765403) é de janeiro de 2025, data muito posterior à penhora. Consta, ainda, que na r. decisão Id. 216000820 (autos de origem), a Sra. Oficiala de Justiça deixou de realizar a avaliação do bem, em razão de o executado não mais residir no local, segundo informação de Antônia Vanuza Silva, que se identificou como moradora do imóvel. Portanto, não prosperam os argumentos do Embargante de que há vício no v. Acórdão embargado que deve ser sanado, pois foram cumpridos os requisitos previstos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora